Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0719033-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR, GESIEL MARTINS PILON EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se Embargos de Declaração opostos por por HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR no Habeas Corpus impetrado em favor de GESIEL MARTINS PILON, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão de liberdade provisória para o paciente. Em breve síntese, aduz existência de contradição e erro material na decisão, porquanto constou “nesse ponto, vale mencionar que na decisão que manteve a preventiva restou consignado que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares descritas no Art. 319 do CPP seriam inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, o acusado já foi beneficiado com tal medida em oportunidade diversa, e, mesmo assim, viu-se em situação de descumprimento, na medida em que a tornozeleira não estava se comunicando com a referida central, como bem salientado na ata de custódia”. Afirma que o paciente nunca foi beneficiado com tornozeleira eletrônica, pois conforme narrado no habeas corpus, é primário, de bons antecedentes, nunca respondeu a qualquer ação penal nem mesmo por ato infracional. Aduz que a correção do erro material é importante para que sua imagem não seja prejudicada e ainda mais denegrida perante a sociedade. Sustenta que a decisão silenciou sobre pontos relevantes. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão embargada qualquer ambigüidade, obscuridade contradição ou omissão a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, como têm reconhecido a doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão quando evidenciado vício no julgado. Confira-se: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 7.482/86. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - Não há, no caso, qualquer omissão no vergastado acórdão a ser sanada, a uma, porque o tema levantado no incidente de esclarecimento em momento algum foi discutido nas razões do mandamus, a duas, porquanto, como de depreende dos autos, a medida liminar anteriormente concedida pelo e. Tribunal a quo se limitou a determinar a suspensão da realização do interrogatório do paciente, o que, segundo o próprio impetrante afirma, já se realizou e, a três, pois cabe ao relator do habeas corpus lá impetrado apreciar eventual pedido de medida liminar formulado. Embargos rejeitados. (EDcl no HC 47.525/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008) Na espécie, de fato verifica-se existência de erro material. Constou da decisão embargada que “nesse ponto, vale mencionar que na decisão que manteve a preventiva restou consignado que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no Art. 319 do CPP são inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, o acusado já foi beneficiado com tal medida em oportunidade diversa, e, mesmo assim, viu-se em situação de descumprimento, na medida em que a tornozeleira não estava se comunicando com a referida central, como bem salientado na ata de audiência de custódia”. Tal afirmação, conforme foi mencionado, está consignada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, contudo, analisando-a com cautela observa-se que ela também incorreu em erro, pois remete ao que teria constado da ata da audiência de custódia, no entanto, nesta não há referência ao fato de o paciente ter sido beneficiado com monitoramento eletrônico. O paciente é, de fato, primário, no entanto, como foi devidamente consignado na decisão, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando necessária. Desse modo, reconhece-se a existência de erro material na decisão embargada quanto à afirmação de que o acusado já fora beneficiado com monitoramento eletrônico e teria descumprido as normas impostas para sua utilização. Nada obstante, tal reconhecimento do erro quanto a utilização da tornozeleira não modifica o entendimento exposto na decisão quanto a necessidade de se manter, neste exame preliminar, a prisão do paciente, ante a gravidade concreta da conduta, observada nas circunstâncias em que praticado o delito, notadamente o fato de o paciente ter atentado contra a vida do próprio vizinho, efetuando contra ele disparo de arma de fogo por ele se negado a recebê-lo em casa, e, em seguida, atentado contra a vida dos policiais, efetuando disparo de arma de fogo na direção da equipe, mesmo sendo advertido por eles de que eram agentes, conduta indicativa, pelo menos em análise preliminar da impetração, da periculosidade do paciente e da necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública. Por fim, ressalto que não há se falar em omissão na decisão, pois, apesar de o embargante ter alegado que ela silenciou sobre pontos relevantes do recurso, não discorreu sobre quais seriam estes pontos. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS tão somente para corrigir erro material, nos termos da fundamentação ora exposta, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, permanecendo hígidos os demais fundamentos que constam da decisão embargada. Conforme determinado, solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator